Tribunal: TJBA
Processo: 8082112-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082112-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELSON CALMON ALVES

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte adversa. A decisão embargada declarou a inexigibilidade de débitos por consumo excessivo não comprovado e condenou a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à legalidade da cobrança sob a ótica da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel; (ii) saber se o julgado foi omisso ao não moderar e reduzir o valor fixado a título de danos morais para o teto de R$ 1.000,00.

III. Razões de decidir

3. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, o recurso foi recebido e analisado como embargos de declaração.

4. O acórdão embargado não padece de omissão quanto à regularidade da cobrança. A decisão foi clara ao afastar a exigibilidade do débito porque a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do consumo faturado, limitando-se a apresentar telas de seu sistema interno sem anexar laudo de aferição do medidor.

5. Inexiste omissão quanto ao valor da indenização por danos morais. O montante de R$ 10.000,00 foi devidamente fundamentado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a finalidade compensatória para a vítima e o caráter pedagógico da medida.

6. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados quando já tiver encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não cabem embargos de declaração quando o acórdão impugnado tiver enfrentado adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada a utilização do recurso para mera rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8082112-03.2022.8.05.0001
, em que é embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,

e embargado,

ELSON CALMON ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.